Tribunal: TJES
Processo: 5000879-82.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000879-82.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: FABIO LOSS LUCHI e outros (3)

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra FABIO LOSS LUCHI, MARCELO GUIDONE, BRUNO LOSS LUCHI e ZELIO LUCHI, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. A sentença foi proferida após pedido de desistência da ação apresentado antes do recebimento da petição inicial e antes da citação dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão central em discussão: determinar se, no caso de desistência da ação antes do recebimento da petição inicial e da formação da relação processual, há fundamento jurídico para a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de desistência foi protocolado pela exequente antes de qualquer pronunciamento judicial quanto ao recebimento da petição inicial ou à determinação de citação, inexistindo relação processual plenamente formada.

4.
A apresentação de exceção de pré-executividade pelos executados antes do recebimento da inicial não configura comparecimento espontâneo ou formação de relação jurídica processual tríplice.

5.
O princípio da causalidade, que regula a distribuição dos custos processuais, não justifica a condenação em honorários advocatícios na ausência de prejuízo significativo ou de ato processual que demandasse apreciação judicial das alegações dos executados.

6.
Precedentes dos tribunais pátrios corroboram que, em casos de desistência antes da formação da relação processual, não são devidos honorários advocatícios, salvo demonstração de efetivo prejuízo ou atuação significativa por parte da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de desistência protocolado antes do recebimento da petição inicial e da formação da relação processual não enseja a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 90, caput, 239, § 1º, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível 1007900-95.2023.8.26.0071, Rel. Des. Melo Bueno, j. 29/02/2024.

TJDFT, Acórdão 1903523, 0708649-98.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 07/08/2024.

TJDFT, Acórdão 1767402, 0716589-67.2022.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 11/10/2023.

TJES, Apelação Cível 5000883-65.2016.8.08.0012, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 05/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
contra sentença de Id nº 10484236, integrada pela decisão de Id nº 10484244, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
FABIO LOSS LUCHI, MARCELO GUIDONE, BRUNO LOSS LUCHI e ZELIO LUCHI,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. E, por conseguinte, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de Id nº 10484246, a recorrente aduz, em resumo, que: i) “(...) conforme salientando, também na peça de desistência, a demanda Executiva sequer havia sido admitida pelo Juiz singular, como se observa da ordem cronológica de desenvolvimento do processo, o qual foi concluso para despacho no dia 15 de agosto de 2023, tendo os Executados manejados a Exceção no dia seguinte, ou seja, no dia 16 daquele mês e ano, enquanto o pedido de desistência foi protocolizado no dia 17.”; ii) “Ainda que a Exceção se mostrasse apta a frear o caminhar processual, esta, somente poderia ser apreciada depois de admitida a Execução pelo Juiz, o qual, inclusive, poderia vislumbrar a impossibilidade de impulsão, por qualquer dos impedimentos de ordem pública, matérias estas afetas ao remédio intentado, e assim, extinguir de pronto a demanda.” e; iii) “(...) a sentença não abordou qualquer ponto da Exceção de Pré Executividade, não havendo qualquer manifestação quantos aos fatos nela trazidos, o que por si já eliminaria a condenação em honorários, uma vez que a Execução não restou extinta em decorrência daquela”.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença, a fim de expurgar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões de Id nº 10484248, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
contra sentença de Id nº 10484236, integrada pela decisão de Id nº 10484244, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
FABIO LOSS LUCHI, MARCELO GUIDONE, BRUNO LOSS LUCHI e ZELIO LUCHI,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. E, por conseguinte, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de Id nº 10484246, a recorrente aduz, em resumo, que: i) “(...) conforme salientando, também na peça de desistência, a demanda Executiva sequer havia sido admitida pelo Juiz singular, como se observa da ordem cronológica de desenvolvimento do processo, o qual foi concluso para despacho no dia 15 de agosto de 2023, tendo os Executados manejados a Exceção no dia seguinte, ou seja, no dia 16 daquele mês e ano, enquanto o pedido de desistência foi protocolizado no dia 17.”; ii) “Ainda que a Exceção se mostrasse apta a frear o caminhar processual, esta, somente poderia ser apreciada depois de admitida a Execução pelo Juiz, o qual, inclusive, poderia vislumbrar a impossibilidade de impulsão, por qualquer dos impedimentos de ordem pública, matérias estas afetas ao remédio intentado, e assim, extinguir de pronto a demanda.” e; iii) “(...) a sentença não abordou qualquer ponto da Exceção de Pré Executividade, não havendo qualquer manifestação quantos aos fatos nela trazidos, o que por si já eliminaria a condenação em honorários, uma vez que a Execução não restou extinta em decorrência daquela”.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença, a fim de expurgar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões de Id nº 10484248, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção do feito que homologou o pedido de desistência formulado antes do recebimento da inicial.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a parte exequente ajuizou ação de execução por quantia certa de título extrajudicial em face dos executados almejando o adimplemento da importância de R$ 243.552,45, objeto da Cédula de Crédito Bancário - CCB Crédito Rural.

Na sequência, antes de qualquer pronunciamento judicial, seja acerca do recebimento da inicial e da determinação de citação, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade na data de 16/08/2023, sendo que no dia 17/08/2023 a parte exequente requereu a desistência da ação.

Nesse ínterim, sobreveio a r. sentença de extinção, com base no art. 485, VIII do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem, apesar dos argumentos apresentados pelo ilustre Magistrado de primeira instância ao acolher os embargos de declaração e fixar os honorários de sucumbência (Id nº 10484244), entendo haver fundamento para a reforma da sentença impugnada. Passo a expor as razões.

No presente caso, verifica-se que a exequente protocolou pedido de desistência antes de qualquer despacho que admitisse a petição inicial ou determinasse a citação da parte
ex adversa.
Ainda que os executados tenham apresentado Exceção de Pré-executividade, tal manifestação não configura, por si só, formação da relação processual plena.

Ademais, o comparecimento espontâneo dos executados não ensejou qualquer decisão de mérito que exigisse apreciação judicial de suas alegações, pois conforme dito alhures, os autos foram extintos unicamente em decorrência do pedido de desistência.

Nesse cenário, não há fundamento jurídico para a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Destaco que o princípio da causalidade determina que os custos processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração ou à continuidade do processo. No caso em tela, a desistência da ação ocorreu em momento anterior à formação da relação processual, inexistindo prejuízo aos executados que justificasse a condenação da exequente em honorários advocatícios.

A esse respeito, colaciono alguns precedentes dos Tribunais de Justiça:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS / MANDATO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Justiça gratuita – Indeferimento – Desistência da ação – Homologação – Citação não determinada - Comparecimento espontâneo – Descabimento – Honorários advocatícios indevidos – Ação extinta – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1007900-95.2023.8.26.0071; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não são devidos honorários advocatícios pela desistência da ação, mesmo tendo havido comparecimento espontâneo do réu, se o processo se encontrava em fase inicial de recebimento, dependente de pagamento de custas para admissão, sujeito, inclusive, ao cancelamento da distribuição.

2. Recurso desprovido.

(TJDFT. Acórdão 1903523, 0708649-98.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA. DEFEITO NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO. AUSÊNCIA.

1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Fundamentação. Não há nulidade na sentença que, fundamentada de forma clara, enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

2 – Honorários de sucumbência. Desistência da ação antes do recebimento da petição inicial. Para que haja condenação em honorários de sucumbência, é imprescindível a formação da relação jurídico-processual tríplice (autor, réu e Estado). A defesa apresentada pelo réu antes do recebimento da petição inicial não configura hipótese de comparecimento espontâneo, de modo que a homologação da desistência da ação antes da citação não gera condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3 – Litigância de má-fé. Nas relações processuais, presume-se a boa-fé das partes litigantes, de modo que a má-fé deve ser demonstrada por aquele que alega. Somente a alegação genérica do apelante e a indicação dos artigos legais não são suficientes para demonstrar a má-fé do apelado.

4 – Apelação conhecida e não provida. (TJDFT. Acórdão 1767402, 0716589-67.2022.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. MOMENTO ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta contra sentença pela qual, ao se homologar a desistência da ação, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do comparecimento espontâneo do Réu.

2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, caso a procuração outorgada ao advogado do réu não contemple poderes especiais para receber citação, a apresentação de defesa supre a falta ou nulidade de citação, satisfazendo o disposto no art. 239, § 1º, do CPC, configurando comparecimento espontâneo. 3. A apresentação de defesa pelo Réu não configura comparecimento espontâneo se ocorrida antes do recebimento da petição inicial e da determinação de citação, notadamente quando o juiz intima a parte autora para se manifestar sobre a possibilidade de prescrição, evidenciando a iminência do julgamento de improcedência liminar (art. 332 do CPC).

4. Não caracterizado o comparecimento espontâneo do réu, é indevida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela desistência da ação. 5. Apelação Cível provida. (TJDFT. Acórdão 1385254, 07202634220208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Confira-se, ainda, o seguinte julgado deste e. tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONTESTAÇÃO - ATUAÇÃO DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA NÃO PODE SER CONSIDERADO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, o “comparecimento voluntário do executado nos autos” antes do pedido de desistência que autorizaria a condenação do Ente Público apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais não pode ser considerado como o comparecimento espontâneo que supre a ausência do ato citatório previsto no artigo 239, §1º, do CPC, pois a manifestação juntada em nome do executado pelo advogado subscritor do recurso de apelação solicitou tão somente a juntada dos documentos anexados (foto do CPF e da identidade), além de não haver apresentado sequer procuração ad judicia et extra, traduzindo-se, portanto, em ato nulo.

2. Assim, não obstante a definição prevista no artigo 90, caput, do CPC, não havendo citação, contestação, ou ainda, o comparecimento espontâneo previsto no artigo 239, §1º, do CPC, não há fundamento para a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a referida verba tem o escopo de remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa, o que não ocorreu, na hipótese, antes do pedido e da homologação da desistência.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000883-65.2016.8.08.0012. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS,
a fim de reformar a sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar